Tribunal: CARF
Processo: 10950.726209/2017-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SOCIEDADES COOPERATIVAS. MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS.
As exclusões da base de cálculo das contribuições, permitidas pelo art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35/01 e pelo art. 17 da Lei no 10.684/2003, não se enquadram como uma isenção parcial nem como hipótese de não incidência tributária. Não é possível apurar créditos referentes a estes valores recebidos pelas sociedades cooperativas porém excluídos da base de cálculo das contribuições.
ATO COOPERADO. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS/COFINS.
As compras realizadas junto a outras cooperativas caracteriza-se como ato cooperativo típico e portanto não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Aplicação imediata e direta da tese fixada no REsp no 1.141.667/RS: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, nos termos da lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.726209/2017-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.445 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
SOCIEDADES COOPERATIVAS. MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS.
As exclusões da base de cálculo das contribuições, permitidas pelo art. 15 da
Medida Provisória no 2.158-35/01 e pelo art. 17 da Lei no 10.684/2003, não se
enquadram como uma “isenção parcial” nem como hipótese de “não incidência
tributária”. Não é possível apurar créditos referentes a estes valores recebidos
pelas sociedades cooperativas porém excluídos da base de cálculo das
contribuições.
ATO COOPERADO. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS/COFINS.
As compras realizadas junto a outras cooperativas caracteriza-se como ato
cooperativo típico e portanto não implica operação de mercado, nem contrato
de compra e venda de produto ou mercadoria. Aplicação imediata e direta da
tese fixada no REsp no 1.141.667/RS: não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição, nos termos da lei no 10.833/2003.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas referentes aos créditos sobre
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, à exceção dos encargos referentes aos
itens amperímetro, analisador de rede, aparelho de pressão de pulso digital, aparelho de teste
visual, aparelho de secar mãos e endoscópio. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.440, de 29 de fevereiro de
2024, prolatado no julgamento do processo 10950.727428/2018-55, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.726209/2017-78
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726209/2017-78

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo administrativo foi formalizado para dar seguimento à análise
e julgamento da Manifestação de Inconformidade, apresentada pela contribuinte contra
Despacho Decisório emitido com deferimento parcial do PERD/COMP em análise.
Trata-se do Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS/COFINS, informando
crédito passível de ressarcimento.
O pedido fundamenta-se no §1o do art. 6o da Lei no 10.833/2003, que prevê as
formas de utilização do crédito apurado na forma do art. 3o da mesma Lei, na hipótese de não
incidência da contribuição prevista no caput e incisos do art. 6o.
Em sua manifestação de inconformidade, após destacar a tempestividade da
manifestação, a contribuinte realiza uma síntese fática do despacho decisório, aonde registra ser
pessoa jurídica constituída sob a forma de cooperativa, nos termos da legislação vigente (Lei no
5.764/1971), e dedicada à atividade agroindustrial.
Em seguida, produz breve preleção sobre os créditos glosados pela autoridade
fiscal, destacando que a composição do saldo credor ressarcível decorre exclusivamente de
matéria de direito;
salienta que a Autoridade Fiscal utilizou como fundamento predominante, para
realizar as glosas, as exclusões da base de cálculo realizadas pela Manifestante com suporte
jurídico do art. 17 da Lei no 11.033/2004; e defende seu direito quanto ao procedimento
realizado, por exercido em conformidade com orientação do setor consultivo da
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 9a RF.
Alega que “não houve a devida análise da Solução de Consulta no 151 –
SRRF09/Disit em que a Manifestante, na ocasião Consulente, logrou êxito na consulta, sendo
eficaz (leia-se favorável a Manifestante) exatamente na manutenção dos créditos”.
Na referida consulta, informou que suas saídas são beneficiadas pela exclusão da
base de cálculo das contribuições, em função do art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001, e perguntou se, em termo de créditos, as saídas beneficiadas com exclusão da
base de cálculo das referidas contribuições merecem o mesmo tratamento das saídas beneficiadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência desses mesmos tributos, explicitando
assim a dúvida: se essa “exclusão da base de cálculo” se enquadra no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726209/2017-78

Cita trechos da referida SC (parágrafos 34 e 35) para concluir que “não restariam
dúvida de que a resposta da Solução de Consulta seria conclusiva nos exatos termos formulados
pela Manifestante, ou seja, que as saídas beneficiadas com a exclusão da base de cálculo das
contribuições PIS/Pasep e COFINS merecem o mesmo tratamento das saídas beneficiadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência (art. 17 da Lei no 11.033 de 2004)”.
Entende que o resultado jurídico da consulta “é o direito de manter o crédito pelas
saídas vinculada a essas operações, logo são hígidos tais créditos”.
A manifestante recorre ao recente julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR pelo STJ, em decisão afetada pela ótica dos recursos repetitivos, para reclamar da
interpretação restritiva adotada pela Receita Federal, com base na disciplina indevida sobre o que
se considera insumos nas INs nos 247/2002 e 404/2004.
A manifestante reproduz Nota Fiscal da empresa Corol Cooperativa
Agroindustrial, para reclamar da glosa pela fiscalização, alegando “que se trata de prestação de
serviço de industrialização, cujo custo desta operação gera crédito de PIS e COFINS em razão
da sua regular tributação pela empresa prestadora do serviço”
Cita a Solução de Consulta no 197 – SRRF08/Disit, de 16 de agosto de 2011, que
exarou parecer favorável ao crédito das contribuições em relação aos valores pagos a título de
industrialização por encomenda.
Ao final, requer a reversão das glosas indicadas.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão com a seguinte Ementa:
PROTESTO PELA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato
ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar
as suas alegações e prestar Liquidez e Certeza ao direito alegado.
OPERAÇÕES COM ASSOCIADO. TRIBUTAÇÃO DA RECEITA. PARTICIPAÇÃO
NO PERCENTUAL DE RATEIO DE CUSTOS.
As vendas de bens e mercadorias a associados, excluídas da base de cálculo da
contribuição pelas sociedades cooperativas, conforme autorização legal, não constituem
caso de isenção, não incidência, suspensão ou alíquota zero. Trata-se de receitas
normalmente tributadas e que tem a possibilidade de serem excluídas da base de cálculo
por força da natureza jurídica da cooperativa quando vende bens e mercadorias ao
associado, devendo ser consideradas no cálculo do percentual de rateio do crédito como
tributadas.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726209/2017-78

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÃO.
Aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. LIMITES E VEDAÇÕES.
A mudança jurisprudencial promovida pelo julgamento do RESP no 1.221.170/PR, que
implica aferir o conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância
ao processo produtivo, não cria novas permissões legais de creditamento e não implica
que o novo entendimento sobre o conceito de insumos se sobreponha às vedações e
limitações de creditamento previstas na legislação.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
DA QUESTÃO PREMILINAR: DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
Alega o recorrente, em preliminar, que não restam dúvidas de que a
resposta da Solução de Consulta é conclusiva nos exatos termos
formulados, ou seja, que as saídas beneficiadas com a exclusão da base
de cálculo das contribuições PIS/Pasep e COFINS merecem o mesmo
tratamento das saídas beneficiadas com suspensão, isenção, alíquota zero
ou não incidência (art. 17 da Lei no 11.033 de 2004).
Em seu entender, o argumento jurídico central da Solução de Consulta no
151 – SRRF09/Disit, de 27/06/2011, não deixa margem para
interpretação no sentido de que a recorrente poderá, a partir da
publicação, realizar as exclusões da base de cálculo das referidas
contribuições e manter o crédito em razão da interpretação do art. 17 da
Lei n. 11.033/2004 que lhe foi atribuída pelo setor consultivo da Receita
Federal do Brasil.
Vejamos no que consiste a infração tributária identificada durante a
fiscalização, conforme TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (fls.
21/70):
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726209/2017-78

I) CÁLCULO DA PROPORÇÃO: RECEITA TOTAL, DAS RECEITAS
TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO, NÃO TRIBUTADAS NO
MERCADO INTERNO E DE EXPORTAÇÃO:
Ajustes na planilha “Receitas” da pasta de trabalho “Cocamar – Apuração Pis
Cofins”
Foi constatado, com base nas informações constantes no arquivo “Cocamar –
Descrição Critério de Rateio” e na planilha “Receitas” da pasta de trabalho
“Cocamar – Apuração Pis e Cofins”, que o Contribuinte considerou como
receita não tributada no mercado interno, para fins de cálculo do rateio, a
exclusão da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins prevista no art. 17 da
Lei no 10.684, de 2003, abaixo transcrito:
Lei no 10.684, de 2003:
“Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, e no art. 1o da Medida Provisória no 101, de 30 de
dezembro de 2002, as sociedades cooperativas de produção agropecuária e de
eletrificação rural poderão excluir da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público – PIS/PASEP e da Contribuição Social para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS os custos agregados ao produto agropecuário dos
associados, quando da sua comercialização e os valores dos serviços prestados
pelas cooperativas de eletrificação rural a seus associados.
(...)
Pelo comando contido nos arts. 1o e 3o, §§ 7o a 9o, das Leis no 10.637, de 2002 e
10.833, de 2003, é possível determinar quais receitas auferidas pela pessoa
jurídica compõem o somatório da receita bruta total para fins de rateio, cujo
valor encontrado (denominador) influenciará no cômputo do percentual de rateio
a ser aplicado sobre os custos, despesas e encargos incorridos pela empresa no
cálculo do crédito da contribuição.
Impende destacar que a redação dos arts. 1o, § 1o, das citadas Leis, abaixo
destacadas, estabelece que a receita total da pessoa jurídica compreende as
receitas de venda de bens e de prestação de serviços, além de todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, independente de sua
denominação, ou classificação.
(...)
Sendo assim, a receita bruta total abrange receitas que cumulativamente:
1) estejam sujeitas aos regimes cumulativos e não-cumulativos (campo de
incidência da contribuição); 2) quando sujeitas ao regime não-cumulativo da
contribuição, estejam vinculadas a créditos, ou seja, para auferir tais receitas a
pessoa jurídica foi obrigada a incorrer em custos, despesas e encargos que geram
direito a créditos; e 3) estejam vinculadas a custos, despesas e encargos que,
além de contribuírem para a geração de receitas submetidas aos regimes
cumulativos da contribuição, também estejam vinculados a receitas submetidas
ao regime não cumulativo da contribuição.”
Seguindo nesta linha, é possível concluir que as receitas decorrentes de vendas
realizadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero), e as não alcançadas
pela incidência da contribuição, por força do dispositivo legal estabelecido no
art. 17, da Lei no 11.033, de 2004, abaixo transcrito, por permitirem ao vendedor
a manutenção dos créditos vinculados a estas receitas, os valores relativos a essas
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726209/2017-78

receitas devem compor o somatório da receita bruta total para fins de rateio,
bem como o somatório da receita bruta sujeita a não cumulatividade:
(...)
Como se pode ver, de fato o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, autoriza manter os
créditos vinculados às operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência das Contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS.
Para que a exclusão/dedução da base de cálculo fosse uma isenção, ela teria
que ser um “favor fiscal concedido por lei, que consiste em dispensar o
pagamento de um tributo devido”. Seria uma caso de “incidência”, em que
ocorre o fato gerador, o tributo é devido, há uma obrigação tributária, mas a lei
dispensa o pagamento.
Não é o caso da exclusão/dedução da base de cálculo. Aqui, ocorre o fato
gerador, mas o tributo não chega a ser devido, porque a base de cálculo é
zero.
Base de cálculo não se confunde com alíquota. Destarte, a exclusão/dedução da
base de cálculo também não se confunde com alíquota 0 (zero), apesar de
haver um certo grau de similitude, uma vez que ambas alteram o quantum do
tributo devido.
Portanto, a dedução prevista no art. 17 da Lei no 10.684, de 2003 (custos
agregados), permitida as Sociedades Cooperativas, não pode ser
considerada como receitas isentas para fins de cálculo do rateio dos créditos.
Deve ser observado que em nenhum momento deixamos de considerar os efeitos
da Solução de Consulta no 151 – SRRF09/Disit, de 27/06/2011, formulada pela
Contribuinte.
Na consulta formulada, em síntese, a Contribuinte perguntou se, em termos de
créditos, as saídas beneficiadas com exclusão da base de cálculo das referidas
contribuições merecem o mesmo tratamento das saídas beneficiadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência desses mesmos tributos.
Para tanto, informou que suas saídas são beneficiadas pela exclusão da base de
cálculo das contribuições em comento, em função do art. 15 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, verbis:
(...)
Portanto, o art. 15 traz a menção expressa de que as receitas enumeradas
devem ser excluídas da base de cálculo das contribuições ao PIS/Pasep e da
Cofins.
A dúvida da Contribuinte, basicamente, era se essa “exclusão da base de
cálculo” se enquadra no disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004.
A resposta dada pela Solução de Consulta no 151 – SRRF09/Disit, é bastante
clara ao dizer que a Contribuinte pode descontar, do valor das contribuições
incidentes sobre sua receita bruta, bem como manter, créditos calculados em
relação as exclusões previstas nos incisos II, III e IV do art. 15 da MP no 2.158-
35, de 2001, conforme ementa que reproduzimos a seguir:
(...)
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726209/2017-78

O art. 16 da Lei no 11.116, de 2005 determina que o saldo credor do PIS/Pasep e
da Cofins pode ser objeto de pedidos de compensação e ressarcimento.
Conforme tal artigo, a possibilidade de compensação e ressarcimento existe em
virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004.
Logo, o contribuinte poderá apurar saldo credor, passível de compensação e
ressarcimento, quando suas vendas forem efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência daquelas contribuições, não havendo, porém,
previsão para as deduções da base de cálculo contarem como crédito.
(...)
A Contribuinte entende e considera que as exclusões e deduções da base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins têm característica jurídica de isenção e as
nomeia como isenção parcial. Defende que em tal caso há incidência da norma,
mas a obrigação do tributo é constituída em montante inferior.
A isenção é hipótese de exclusão do crédito tributário, nos termos do art. 175, I,
do Código Tributário Nacional, a qual deve ser interpretada literalmente,
conforme art. 111 da mesma norma:
(...)
Desta forma, não há como enquadrar as deduções dos custos agregados da
base de cálculo como isenção parcial, pois as hipóteses de isenção têm
interpretação literal, restritiva. Se fosse a vontade do legislador, ele deveria ter
incluído as deduções da base de cálculo expressamente no art. 17 da Lei no
11.033, de 2004.
Destarte, não há como estender às deduções da base de cálculo do PIS/Pasep
e da Cofins a possibilidade de ressarcimento prevista no art. 16 da Lei no
11.116, de 2005, pois o legislador não incluiu a dedução da base de cálculo no
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, não havendo como a Autoridade Tributária
conceder ao contribuinte benefício sem previsão legal.
Assim, a planilha “Receitas” foi ajustada, considerando: a) como Mercado
Externo (ME), as receitas de exportações; b) como Mercado Interno Não
Tributado (MINT), as receitas submetidas à alíquota 0 (zero), isentas e as saídas
com suspensão; e c) como Mercado Interno Tributado (MIT), as demais receitas,
com alteração nos percentuais de rateio entre o MIT, MINT e ME, conforme
TABELAS abaixo:
Não assiste razão ao recorrente. Com efeito, o art. 17 da Lei no
11.033/2004 determina que as vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações.
Ocorre que o Poder Judiciário vem decidindo, de forma reiterada, que as
exclusões da base de cálculo das contribuições devidas pelas sociedades
cooperativas não possuem natureza jurídica de “isenções parciais” ou
sejam casos de não incidência, como alega o recorrente. Nesse sentido,
os seguintes precedentes:
i) Recurso Especial no 2.076.664/RS, Relatora Ministra REGINA HELENA
COSTA, julgamento em 23/06/2023:
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726209/2017-78

Trata-se
de
Recurso
Especial
interposto
por
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANÇA LTDA, contra acórdão prolatado,
por unanimidade, pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim
ementado (fl. 340e):
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
COOPERATIVAS
DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA. EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. DIREITO AO
APROVEITAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 17 DA LEI 11.033/04 E
ART. 16 DA LEI 11.116/05.
1. O STJ reconheceu, em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC, a
não incidência do PIS e da COFINS sobre os atos cooperativos típicos (REsp n.
1.164.716/MG, Primeira Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 4/5/2016).
2. As exclusões da base de cálculo do PIS/COFINS, previstas no art. 15 da MP
2.158/01 e no art. 16 da Lei 10.684/03, não podem ser equiparadas à não
incidência ou isenções parciais para fins de apuração de créditos de
PIS/COFINS com base no art. 17 da Lei 11.033/04, e não geram direito ao
aproveitamento do saldo credor respectivo, amparado no art. 16 da Lei
11.116/05.
(...)
Feito breve relato, decido.
(...)
O Tribunal de origem, por sua vez, não afastou completamente a tributação
sobre todos os atos da ora Recorrente, mas tão somente sobre os atos
cooperativos típicos, "[...] aqueles realizados entre a cooperativa e seus
associados, e vice-versa e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais, sendo todos os outros atos sujeitos à
tributação. São os chamados atos cooperativos típicos ou próprios" (fls. 343e).
Assim, concluiu que as exclusões questionadas são apenas ajustes para
delimitar a incidência das contribuições sobre as receitas que não decorram
de atos cooperativos típicos (fl. 344e):
as exclusões da base de cálculo do PIS/COFINS previstas em lei para as
cooperativas de produção agropecuária têm o objetivo de limitar a
materialidade da incidência das contribuições sobre as receitas que não
decorram de atos próprios da cooperativa, tanto é assim que o inciso II do §2o
do art. 15 da MP 2.158/01 dispôs que tais operações deveriam ser
contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do valor da
operação, da espécie do bem ou mercadorias e quantidades vendidas.
A Corte de origem compreendeu, portanto, que tais exclusões não se
enquadram no conceito de suspensão, não incidência, isenção ou alíquota
zero, previstas no art. 17 da Lei n. 11.033/2004, para efeito de
aproveitamento de créditos (fls. 346/347e):
[...]
Conclui-se, dessa maneira, que a manutenção de créditos prevista no art. 17 da
Lei no 11.033/2004 e o correspondente direito ao ressarcimento estabelecido no
art. 16 da Lei no 11.116/2005 não guardam qualquer relação com as hipóteses
de ajustes da base de cálculo das cooperativas agroindustriais.
[...]
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726209/2017-78

as exclusões da base de cálculo do PIS/COFINS, previstas no art. 15 da MP
2.158/01 e no art. 16 da Lei 10.684/03, não podem ser equiparadas à não
incidência ou isenções parciais para fins de apuração de créditos de
PIS/COFINS com base no art. 17 da Lei 11.033/04, e não geram direito ao
aproveitamento do saldo credor respectivo, amparado no art. 16 da Lei
11.116/05.
[...]
A análise de tais exclusões e deduções permite concluir que não se
caracterizam como suspensão, não incidência, isenção ou alíquota zero. Essa
separação resta clara na IN 635/2006, que prevê separadamente as referidas
exclusões e deduções da base de cálculo (art. 11), em relação às suspensões (art.
34), não incidências (art. 35) e isenções (art. 36).
Com efeito, o tribunal a quo asseverou que "as exclusões da base de cálculo do
PIS/COFINS previstas em lei para as cooperativas de produção agropecuária têm
o objetivo de limitar a materialidade da incidência das contribuições sobre as
receitas que não decorram de atos próprios da cooperativa, tanto é assim que o
inciso II do §2o do art. 15 da MP 2.158/01 dispôs que tais operações
deveriam
ser
contabilizadas
destacadamente,
pela
cooperativa,
e
comprovadas mediante documentação hábil e idônea, com a identificação do
associado, do valor da operação, da espécie do bem ou mercadorias e
quantidades vendidas" (fl. 343e).
(...)
Consoante se observa, a Corte de origem busca efetivamente demonstrar que o
procedimento de exclusão questionado está relacionado, exclusivamente, com a
separação do faturamento da cooperativa para definir o que pode ou não ser
tributado, enquanto a Recorrente defende, apenas genericamente, que tal
entendimento estaria permitindo a tributação sobre ato cooperativo típico.
Desse modo, verifica-se que as razões recursais apresentadas se encontram
dissociadas daquilo que restou decidido pelo tribunal de origem, o que
caracteriza deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por
analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, as
quais dispõem, respectivamente: “É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles”; e “É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.

ii) Recurso Especial no 2.073.859/PR, Relator Ministro HERMAN
BENJAMIN, julgamento em 29/05/2023:
Trata-se de Recurso Especial interposto, com fulcro no art. 105, III, "a", da
Constituição da República, contra acórdão assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
COOPERATIVAS
DE
PRODUÇÃO
AGROINDUSTRIAL. ATOS PRÓPRIOS OU TÍPICOS. NÃO INCIDÊNCIA.
DIREITO AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ART. 17 DA LEI 11.033/04
E ART. 16 DA LEI 11.116/05. NÃO CONFIGURADO.
1. O STJ reconheceu, em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC, a
não incidência do PIS e da COFINS sobre os atos cooperativos típicos (REsp n.
1.164.716/MG, Primeira Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 4/5/2016).
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726209/2017-78

2. Por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1.894.741/RS e n°
1.895.255/RS (tema 1.093), sob o regime dos recursos repetitivos, o STJ
pacificou o entendimento no sentido de que a não-cumulatividade do
PIS/COFINS não se aplica em situações nas quais não existe dupla ou
múltipla tributação. Inaplicabilidade ao caso do art. 17, da Lei 11.033/2004.
(...)
É o relatório.
Decido.
(...)
Ao dirimir a controvérsia, a Corte regional consignou (fls. 315-318, e-STJ):
(...)
O STJ reconheceu, em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC, a
não incidência do PIS e da COFINS sobre os atos cooperativos típicos, pois
não implicam operação de mercado, nem contrato de compra e venda de
produto ou mercadoria, nos seguintes termos:
(...)
Com relação à incidência do PIS sobre os atos cooperativos próprios, o STJ
também já decidiu que esses atos "não geram faturamento ou receita para a
sociedade cooperativa. Ausência de base imponível para o PIS. Não-incidência
pura e simples. Já os atos não cooperativos revestem-se de nítida feição
mercantil e geram receita à sociedade, razão pela qual devem ser tributados"
(STJ, EDcl nos EDcl no REsp 718.001/MG, SEGUNDA TURMA, DJe
de15/05/2009).
Portanto, como bem ponderou a sentença de primeira instância, a
jurisprudência está pacificada no sentido de que os atos cooperados não geram
receita ou faturamento tributável pelo PIS e pela COFINS, caracterizando
hipótese de não incidência das contribuições.
Apuração de créditos de PIS/COFINS. A impetrante pretende obter o
reconhecimento do direito à compensação ou ressarcimento dos créditos, com
fundamento nas Leis nos 11.033/04 e 11.116/05.
Como visto alhures, não há incidência de PIS e COFINS sobre os atos
cooperativos próprios praticados pela apelante.
Deste modo, não há que se falar em direito ao creditamento, pois este
pressupõe, fática e juridicamente, incidências múltiplas, que não existem
conforme a legislação aplicável ao setor de atividade econômica da parte
impetrante.
Por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1.894.741/RS e n°
1.895.255/RS (tema 1.093), sob o regime dos recursos repetitivos, o STJ
pacificou o entendimento no sentido de que a não-cumulatividade do
PIS/COFINS não se aplica em situações nas quais não existe dupla ou
múltipla tributação.
(...)
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726209/2017-78

No caso dos autos, considerando que sequer resta configurada receita ou
faturamento nos atos próprios praticados pela impetrante, não há como
reconhecer a existência do direito ao creditamento por ela pleiteado.
(...)
Da leitura atenta do Voto condutor, vê-se que o Colegiado originário se
manifestou de maneira clara e embasada acerca das questões relevantes
para o deslinde do conflito, inclusive daquelas que a recorrente alega terem
sido omitidas.
Ademais, observa-se que a questão foi decidida após percuciente apreciação dos
fatos e das provas relacionados à causa. Diante do arcabouço documental
colacionado aos autos, o órgão julgador reconheceu que a recorrente sequer
possuía direito ao creditamento do PIS e da COFINS, porque praticados
atos cooperativos próprios, os quais não geram receita ou faturamento ─ ou
seja, não há incidência de contribuição.
Para modificar o entendimento firmado no aresto recorrido, seria necessário
exceder as razões nele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-
probatório dos autos, vedada em Recurso Especial conforme dispõe a Súmula
7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Os fatos são aqui recebidos tais como estabelecidos pelo Tribunal a quo, senhor
na análise probatória. E, se a violação do dispositivo legal invocado perpassa
pela necessidade de fixar premissa diversa da que consta do decisum impugnado,
inviável o apelo nobre.

iii) AgInt no Recurso Especial no 1.239.600/RS, Relator Ministro SÉRGIO
KUKINA, julgamento em 04/02/2021:
Trata-se de recurso especial fundado no CPC/73, manejado por Cooperativa
Agrícola Mista General Osório Ltda., com base no art. 105, III, a, da CF, contra
acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado
(fls. 421/422):
(...)
Opostos embargos declaratórios, foram acolhidos, sem efeitos modificativos,
para sanear erro material, em acórdão assim sumariado (fl. 445):
(...)
As exclusões de base de cálculo da contribuição da COFINS e do PIS previstas
no art. 15 da MP n° 2.158-35/2001 e no art. 17 da Lei n° 10.684/2003 e
arroladas no art. 11 da IN n° 635/2006, não se afiguram "isenções parciais".
O artigo 17 da Lei n° 11.033/04 restringe-se ao regime Tributário para
Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (REPORTO).
(...)
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
(...)
Com relação aos arts. 17 da Lei 11.033/2004; e 16 da Lei 11.116/2005, nota-se
que os referidos dispositivos legais não contêm comando capaz de sustentar
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726209/2017-78

a tese recursal de que "as exclusões de base de cálculo do PIS e da COFINS
ora em análise são, inegavelmente, hipóteses de isenção parcial" (fl. 459), ou
mesmo de "não incidência tributária" (fl. 464) nem de infirmar o juízo
formulado pelo acórdão recorrido, de maneira que se impõe ao caso concreto a
incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando
a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."). Por oportuno, destacam-se os seguintes precedentes: AgRg no
AREsp 161.567/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe
26/10/2012; REsp 1.163.939/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 8/2/2011.

iv) Recurso Especial no 1.253.174/RS, Relatora Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, julgamento em 31/08/2018:
Trata-se de Recurso Especial, interposto por COOPERATIVA DOS
SUINOCULTORES DO CAÍ LTDA, em 23/11/2010, mediante o qual se
impugna acórdão, promanado do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim
ementado:
"TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA. PIS E COFINS. EXCLUSÕES DA BASE DE
CÁLCULO. ARTS. 15 DA MP: No 2.158-35/01, 17 DA LEI No 10.684/03 E 11
DA IN SRF No 635/06. ISENÇÃO PARCIAL. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 17
DA LEI No 11.033/04. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As exclusões de base de cálculo das contribuições PIS e COFINS previstas
no art. 15 da MP no 2.158-35/01 e no art. 17 da Lei no 10.684/03 e arroladas no
art. 11 da IN no 635/06, não se afiguram 'isenções parciais'.
2. O âmbito de incidência do art. 17 da Lei no 11.033/04 restringe-se ao Regime
Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária
- REPORTO, como decorre do texto do diploma legislativo onde inserido tal
artigo.
3. Sentença reformada para denegar a segurança" (fl. 181e).
No Recurso Especial, manejado com base na alínea a do permissivo
constitucional, alega-se violação aos arts. 17 da Lei 11.033/2004 e 16 da Lei no
11.116/2005.
(...)
Recurso Especial admitido (fls. 216/217e).
O presente recurso não merece prosperar.
Encontra-se pacificado, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que
inexiste direito a creditamento do PIS e da COFINS, no regime não-
cumulativo, caracterizado pela incidência monofásica do tributo, porquanto
inocorrente, nesse caso, o pressuposto lógico da cumulação.
À guisa de mero exemplo, as seguintes ementas:
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4°, II, do RISTJ, nego
provimento ao Recurso Especial.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726209/2017-78

Como destacado nos precedentes acima colacionados, por ocasião do
julgamento dos Recursos Especiais no 1.894.741/RS e n° 1.895.255/RS
(tema 1.093), sob o regime dos recursos repetitivos, o STJ pacificou o
entendimento no sentido de que a não-cumulatividade do PIS/COFINS
não se aplica em situações nas quais não existe dupla ou múltipla
tributação:
EMENTA:
1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
sumulada e em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da
não cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou
múltipla tributação (v.g. casos de monofasia e substituição tributária), a
saber:
(...)
2. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior aos arts.
3o, § 2o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a constituição
de créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do
Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, contudo
permite a manutenção de créditos por outro modo constituídos, ou seja,
créditos cuja constituição não restou obstada pelas Leis ns. 10.637/2002 e
10.833/2003.
(...)
10. Teses propostas para efeito de repetitivo:
10.1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
10.2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe
somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de
tributação denominado REPORTO.
10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de
créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto
não permite a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens
sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.
10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do
creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os
comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não
cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.
10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados
na aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica)
não sejam estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de
créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens
sujeitos à tributação monofásica.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726209/2017-78

No presente caso, não há tributação em fase alguma, em
consequência das regras estabelecidas no art. 79 da Lei no 5.764/71, no
art. 15 da MP no 2.158-35/01 e no art. 17 da Lei no 10.684/03, deixando
ainda mais evidente a impossibilidade do creditamento pleiteado:
Lei no 5.764, de 1971
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
MP no 2.158-35, de 2001
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e
3o da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do
PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV
-
as
receitas
decorrentes
do
beneficiamento,
armazenamento
e
industrialização de produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais
contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas
devidos.
Lei no 10.684/03
Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, e no art. 1o da Medida Provisória no 101, de 30 de
dezembro de 2002, as sociedades cooperativas de produção agropecuária e de
eletrificação rural poderão excluir da base de cálculo da contribuição para o
Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP e da Contribuição Social para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS os custos agregados ao produto agropecuário dos
associados, quando da sua comercialização e os valores dos serviços prestados
pelas cooperativas de eletrificação rural a seus associados.
Embora o texto legal seja expresso nesse sentido, o STJ já confirmou, no
julgamento do REsp no 1.141.667/RS, sob o regime dos recursos
repetitivos, a não incidência das contribuições nos atos cooperativos,
portanto, nas relações desta cadeia de negócios, envolvendo os atos
praticados entre as cooperativas e seus associados, bem como entre
estes e aquelas. O ato cooperativo sequer pode ser considerado operação
de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria:
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726209/2017-78

1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria
discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas.
Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem
mérito julgado, tratam de hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em
seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado,
nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre
seus próprios associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre
os atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito
em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
Assim sendo, aplica-se ao caso o art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, que vedam a constituição de créditos na
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
Conforme as teses fixadas em repetitivo pelo STJ, o art. 17, da Lei
11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na aquisição de
bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
estornados (sejam mantidos), não autorizando a constituição de créditos
sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, e diz
respeito apenas à manutenção de créditos cuja constituição não foi
vedada pela legislação em vigor.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726209/2017-78

Em relação à alegação de que a Solução de Consulta no 151 –
SRRF09/Disit teria confirmado que as saídas beneficiadas com a
exclusão da base de cálculo das contribuições merecem o mesmo
tratamento das saídas beneficiadas com suspensão, isenção, alíquota zero
ou não incidência, possibilitando a manutenção dos créditos nos termos
do art. 17 da Lei no 11.033/2004, verifico que o contribuinte interpretou
de forma equivocada o resultado da sua consulta.
Ao invés de aplicar o resultado da Solução de Consulta, explicitado em
seu tópico de “Conclusão”, o contribuinte faz o oposto; seleciona trechos
esparsos da fundamentação para dar sua própria interpretação e chegar a
uma conclusão completamente distinta daquela que já estava
expressamente indicada e que transcrevo a seguir:
Conclusão
36. À vista do exposto, conclui-se que:
36.1. Entre outras hipóteses e respeitados os requisitos do art. 23 da IN SRF no
635, de 2006, a cooperativa pode descontar, do valor das contribuições
incidentes sobre sua receita bruta, bem como manter, créditos calculados em
relação a: a) bens para revenda a associados, adquiridos pela cooperativa e de
não associados; b) aquisições efetuadas no mês, de não associados, de bens e
serviços especializados utilizados como insumo na prestação de serviços
aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão rural,
formação profissional e assemelhadas e na industrialização da produção do
associado; e c) armazenagem da produção do associado.
36.2. Todavia, a cooperativa não pode descontar, do valor das contribuições
incidentes sobre sua receita bruta, tampouco manter, os créditos calculados em
relação a: a) repasse de valores aos associados, decorrentes da comercialização
de produto por eles entregue à cooperativa; e b) receitas financeiras decorrentes
de repasse de empréstimos rurais contraídos junto a instituições financeiras.
Como se depreende da leitura da Conclusão, resta evidente que o
resultado da consulta foi em sentido contrário ao desejado pelo
consulente. Isso já havia sido identificado pela DRJ em seu acórdão:
Observe-se, inicialmente, que as conclusões da solução de consulta
circunscrevem-se, partindo do escopo da consulta, a definir os créditos que a
cooperativa pode descontar e manter (item 36.1 da conclusão), diferenciando-os
dos créditos que a cooperativa não pode descontar e tampouco manter (item
36.2).
A Solução de Consulta não é “conclusiva nos exatos termos formulados pela
Manifestante, ou seja, que as saídas beneficiadas com a exclusão da base de
cálculo das contribuições PIS/Pasep e COFINS merecem o mesmo tratamento
das saídas beneficiadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência
(...)”, como pretende concluir a manifestante, ainda que, em determinados
aspectos, possa haver alguma zona de convergência entre as duas formulações.
Apesar deste esclarecimento constar da decisão a quo, o recorrente
silencia em relação à conclusão da Solução de Consulta e permanece
tentando confirmar sua tese a partir de excertos de sua fundamentação.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726209/2017-78

Estranhamente, o Recurso Voluntário, à fl. 408, apresenta trecho de
Solução de Consulta que confirma a decisão da DRJ:
Nesse cenário pode-se recorrer a Solução de Consulta no 65/2014 – Cosit,
cuja ementa é a seguinte:
(...)
Em melhor atenção, cita-se trecho que fundamenta a r. Solução de Consulta:
“As receitas das cooperativas, regra geral, estão sujeitas ao pagamento das
contribuições. As exclusões da base de cálculo às quais as cooperativas têm
direito não se confundem com não incidência, isenção, suspensão ou redução
de alíquota a 0 (zero) nas suas vendas, o que impediria o aproveitamento de
crédito por parte dos compradores de seus produtos. As sociedades cooperativas,
além da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o
faturamento, também apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha
de salários relativamente às operações referidas na MP no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, art. 15, I a V”.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar.
DO DIREITO AO CRÉDITOS NAS AQUISIÇÕES DE BENS
PARA REVENDA - AQUISIÇÃO DE COOPERADOS
Alega o recorrente que a Autoridade Fiscal se equivoca ao dizer que não
gera direito ao crédito uma aquisição realizada junto à outra cooperativa,
embasado nos seguintes argumentos, littteris:
Quanto à não cumulatividade da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, a
fim de explicar a matéria em tela, tem-se a limitação do inciso II do § 2o do art.
3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, repetido no inciso II do § 2o do
art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, senão vejamos:
(...)
Temos na redação acima “quatro hipóteses” que não ensejam o direito ao
crédito para o adquirente: i) não sujeito ao pagamento da contribuição; ii)
isenção, iii) alíquota zero, e iv) não alcançados pela contribuição.
No entanto, é incontroverso que praticamente todas as operações (vendas)
realizadas por uma cooperativa à outra, no caso a Recorrente, são
tributadas pelo PIS e a Cofins. O fato de haver algumas deduções e/ou
exclusões na apuração dos tributos a recolher pela cooperativa/vendedora não
caracteriza a limitação prevista no inciso II do §2o do artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Ou seja, não há enquadramento da Recorrente nas hipóteses fáticas que não
ensejam a possibilidade de tomada de créditos pelos contribuintes, não devendo
persistir a glosa realizada pela i. Fiscalização e mantida na Delegacia de
Julgamento.
(...)
Sendo esse o correto entendimento quando da “aquisição de cooperados”,
inexiste a vedação ao crédito prevista no inciso II do §2o do artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, pois essa limitação ocorre tão somente quando a
receita decorrente da operação de compra e venda não está sujeita ao
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726209/2017-78

pagamento da Contribuição para PIS e Cofins. O que definitivamente não é o
caso das operações glosadas pela i. Autoridade Fiscal.
Essa matéria é reflexo da questão preliminar discutida no tópico anterior.
Como foi visto, o STJ já pacificou o tema no julgamento do REsp no
1.141.667/RS, realizado em 27/04/2016 sob o rito previsto para os
recursos repetitivos, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO
DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria
discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas.
Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem
mérito julgado, tratam de hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e
pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos
sociais. E, ainda, em seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica
operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus
próprios associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre
os atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito
em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
Tendo em vista que a glosa foi efetivada em relação aos créditos
apurados sobre compras realizadas junto a outras cooperativas, trata-se
de ato cooperativo, conforme definido acima, e portanto não implica
operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria. Aplicação imediata e direta da tese fixada no repetitivo em
questão: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os
atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
O inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003
determina expressamente que não dará direito a crédito o valor da
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726209/2017-78

aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Observe-se que o próprio contribuinte, em seu recurso, confirma que essa
é a determinação legal, alegando apenas que “todas as operações
(vendas) realizadas por uma cooperativa à outra, no caso a Recorrente,
são tributadas pelo PIS e a Cofins”, fato que, conforme visto no
repetitivo, não é verdadeiro.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
DA
AQUISIÇÃO
DE
SERVIÇO
–
DO
CUSTO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA
Alega o recorrente que a Autoridade Fiscal não analisou corretamente as
provas anexadas na Manifestação de Inconformidade e junta a nota fiscal
no 2664, da empresa Corol Cooperativa Agroindustrial, que comprovaria
a aquisição do serviço de industrialização por encomenda. Em seu
entender, pelo print do documento facilmente se verificaria tratar de
prestação de serviço de industrialização, cujo custo desta operação gera
crédito de PIS e COFINS em razão da sua regular tributação pela
empresa prestadora do serviço.
Informa que foi publicada a Solução de Consulta COSIT no 631, de
26/12/2017, que versa sobre a possibilidade de tomada de créditos
básicos de PIS/COFINS sobre os serviços de industrialização por
encomenda, e cujos fundamentos se aplicam ao presente caso. Afirma
que a Solução de Consulta traz o entendimento de que a industrialização
por encomenda possui a “mesma natureza daquela realizada por conta
própria”, situação que garante, na ótica da própria Administração, o
aproveitamento, por parte do encomendante, dos créditos básicos na
aquisição de insumos.
Ocorre, entretanto, que não há qualquer discussão neste processo sobre a
possibilidade de tomada de crédito em relação à aquisição do serviço de
industrialização por encomenda e sobre os insumos remetidos pelo
encomendante. A glosa se deu em razão de que esses serviços foram
adquiridos junto a cooperados e, como visto no tópico anterior, o ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou aquisição de serviço.
O Colegiado a quo já havia se manifestado nesse sentido, litteris:
Aquisição de Serviço – Custo de Industrialização por Encomenda
A manifestante apresenta a Nota Fiscal 2664, da empresa Corol Cooperativa
Agroindustrial, para reclamar da glosa pela fiscalização, alegando que “se trata
de prestação de serviço de industrialização, cujo custo desta operação gera
crédito de PIS e COFINS em razão da sua regular tributação pela empresa
prestadora do serviço”. Requer a reversão das glosas indicadas no Anexo IV.
Assim como no tópico imediatamente anterior, vemos a contribuinte, na
tentativa de reverter glosas efetuadas pela fiscalização, usando
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726209/2017-78

argumentação que se afasta completamente do enquadramento legal que
determinou as glosas. Como se pode observar no Anexo IV (fls. 170 a 175) e no
trecho abaixo reproduzido, constante da Representação Fiscal (fl. 283), as glosas
foram motivadas pelos serviços adquiridos constituírem operações com
associados, tema já abordado no tópico “Do Direito ao Créditos nas Aquisições
de Cooperados” deste acórdão:
(...)
A contribuinte não conduziu aos autos qualquer elemento ou material probatório
no sentido de descartar o enquadramento da operação no conceito de ato
cooperativo (conforme art. 79 da Lei no 5.764/1971), que não implica operação
de mercado nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Assim como no tópico imediatamente anterior, temos configurada carência
probatória, e constatamos que os próprios itens glosados decorrem de
enquadramento legal diverso do alegado pela manifestante.
O recorrente não apresentou qualquer argumento no sentido de contestar
os fundamentos acima aduzidos, limitando-se a repetir as mesmas
alegações da Manifestação de Inconformidade, em ofensa ao Princípio da
Dialeticidade.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
DOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO
Alega o recorrente que a Autoridade Fiscal resume-se ao fato de que os
bens adquiridos não se enquadrariam na normatividade do inciso VI do
artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, que autoriza o
creditamento sobre os encargos de depreciação e amortização das
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços, pois não haveria
comprovação da utilização do maquinário glosado (máquinas de solda,
unidades evaporadoras, tratores agrícolas, roçadeiras e painéis elétricos)
no processo produtivo.
Afirma, contudo, que produziu tais provas, verbis:
O maquinário glosado consiste em sistema de aeração do armazém, balança
rodoviária, ventilador centrifugo, forno elétrico industrial, motobomba, conjunto
de irrigação, equipamentos de conservação do armazém, trator agrícola,
pulverizador hidráulico, cultivador São Francisco, pulverizador atomizado,
secador de ar comprimido, sistema de termometria, prensa hidráulica, podador
lateral, trilhadeira de parcela, determinador de umidade, dosadores, rack para
armazenamento, dentre outros.
A utilização de todo este maquinário já estava descrita nos laudos de processo
produtivo anexados aos autos, ao contrário do que afirma a d. DRJ, conforme
seguintes trechos dos laudos já anexados:
LAUDO DE REFINO DE ÓLEO
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-011.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726209/2017-78

1.1.1. RÓTULO
O Rótulo possui impressão em rotogravura com gravação mecânica e é a forma
de comunicação visual, onde contem a marca e informações do produto
envasado. É uma forma de dar alguma vida a uma embalagem de um produto.
(...)
Tanques, balanças, centrifugadoras, filtros, misturador, trocador de calor, reator,
medidores de vazão e secador indicados no laudo de processo produtivo de óleo
já anexado aos autos:
(...)
Laudo do processo produtivo de álcool:
(...)
Laudo de processo produtivo de sucos e molhos:
(...)
Ou seja, há evidente erro material no r. acórdão ao afirmar que a Recorrente não
comprovou o uso das máquinas e equipamentos glosados, tendo em vista que os
laudos de processo produtivo já anexados aos autos comprovam a utilização de
todo o maquinário no processo produtivo.
Outrossim, a d. DRJ afirma que é necessário que a Recorrente comprove a
utilização de todas as máquinas e equipamentos seria uma determinação de
produção de prova impossível, tendo em vista a enorme gama de produtos
produzidos em diferentes setores do agronegócio.
Porém, segue explicação de alguns desses equipamentos em específico:
Os ventiladores são utilizados nas granjas de suínos com a tarefa de diminuir o
calor interno das pocilgas, bem como nos silos e armazéns para aclimatizar o
ambiente para manter a temperatura adequado ao produto armazenado.
Quanto as bombas de inocência, principalmente nas instalações onde existem
fornalhas, silos, caldeiras e indústrias, no atendimento aos requisitos legais do
corpo de bombeiros, para enfim obter os alvarás de funcionamento.
Quanto aos pisos, isto se faz necessário a manutenção das instalações prediais,
para locomoção interno da movimentação das mercadorias, trânsito de pessoas,
caso em contrário haveria cratera dentro dos prédios, e principalmente nas
granjas suínos onde referidos animais são roedores e por questão fito sanitários
devem ser mantidos em condições ideias o piso das pocilgas.
O mesmo se aplicas as máquinas lavadores, cujo função é manter os ambientes
limpos para evitar a proliferação de pragas e doenças, protegendo os ambientes
para armazenar, beneficiar grãos ou na criação de suínos, para cumprimento de
normas sanitárias.
Cumpre, também, salientar que diversos equipamentos glosados, como tratores
por exemplo, são de uso evidente nas suas atividades produtivas cotidianas do
agronegócio, sendo totalmente improcedente a alegação de que a Recorrente não
comprovou o uso das máquinas e equipamentos.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-011.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726209/2017-78

O direito ao creditamento de máquinas e equipamentos, inclusive os utilizados
para a limpeza, é incontroverso na jurisprudência consolidada do CARF e na
jurisprudência pacífica do STJ, no julgamento do RESP 1.122.170/PR. Vejamos:
(...)
Por fim, importa ressaltar que o CARF já analisou a mesma glosa em processos
de outros anos da Recorrente e reconheceu o direito ao crédito sobre o frete de
mercadorias, insumos e matérias primas entre os estabelecimentos, assim
entendido, entre as cooperadas e a cooperativa e sobre o ativo imobilizado,
conforme processos 10950.722132/2017-67 e outros.
(...)
Desta forma, Nobres Julgadores, através desses poucos exemplos listados acima
facilmente se verificam que são bens que guardam estreita relação de pertinência
ou essencialidade com o processo produtivo da Recorrente que é sociedade
cooperativa, com atividade agroindustrial diversificada, impossível dissociar os
referidos bens na fabricação de produtos destinados à venda, conforme
comprovação já em sede de Manifestação de Inconformidade.
Verifico que os laudos em questão foram juntados a estes autos às fls.
435/608.
Vejamos os fundamentos da glosa, conforme constam do TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL, verbis:
No período, a partir de 01/08/2004, somente geram direito a crédito os
encargos de depreciação dos bens incorporados ao ativo imobilizado
adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços adquiridos a partir de 01/05/2004, conforme art. 31, da
lei no 10.865, de 2004, “in verbis”:
(...)
Todavia, foi verificado o creditamento de encargos de depreciação sobre
bens como: adubadeira, agitador magnético, alicate amperímetro, analisador de
rede, alinhador de eixo, aparelho de GPS, aparelho de pressão de pulso digital,
aparelho de teste visual, aparelho de secar mãos, balanças, betoneira, bicicleta
cargueira, bomba diversas, caixas d’água, calibrador de pressão, carretas
diversas, carrinhos diversos, compressores de ar, conjuntos de irrigação,
dosímetro
de
ruído,
empilhadeira,
enceradeira,
endoscópio,
escadas,
esmerilhadeiras, exaustores eólicos, forno elétrico industrial, furadeiras,
lavadoras de alta pressão, máquinas de cortar grama, medidores de distância, de
energia, de nível, etc, motobombas diversas, motoserra, parafusadeiras, pistolas
para pintura e pulverização, politriz, prensas hidráulicas, pulverizadores,
roçadeiras, semeadeira, sistema de alarme, soprador, talhas, tanques para diesel,
termometro, testador digital de cabos, transformadores, tratores agrícolas,
ventiladores, entre outros, que não são utilizados na produção de bens
destinados à venda, neste caso são outros bens incorporados ao ativo
imobilizado não ligados diretamente a produção, razão pela qual efetuou-se a
glosa dos bens relacionados no “ANEXO V – BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO – DEPRECIAÇÃO – GLOSAS”.
Cabe destacar que houve, também, a glosa do valor mensal de R$9.466,93,
referente ao bem 1600118 – Fábrica III – (Reajuste de Preço-Contrato Tetra
Pak), pois, conforme contrato apresentado, refere-se a pagamento de juros e
correção monetária realizado entre 2004 e 2007, porém lançados
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-011.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726209/2017-78

contabilmente como reajuste de preço, além do detalhe de que o bem principal
foi adquirido em 2002 e de acordo com o artigo 31, da Lei no 10.865, de 2004,
reproduzido acima, é vedado a apuração de crédito sobre depreciação de bens
adquiridos anteriormente a maio de 2004.
Outra incorreção apresentada, conforme demonstrado no “ANEXO VI –
NOTAS FISCAIS - PROJETO DE CO-GERAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA”, com custo total de aquisição do bem no valor de
R$33.326.111,37, com amortização em 120 meses, portanto com Depreciação
mensal no valor de R$277.717,59; Entretanto, ficou comprovado que, do custo
de aquisição total, o valor de R$30.840.173,11 refere-se a aquisições efetuadas
com a suspensão das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, por adesão ao
REIDI, conforme Portaria no 344, de 2008 e ADE no 25, de 07/11/2008, da
DRF/MGA/PR, e somente o valor de R$2.485.938,26, refere-se a aquisições
efetuadas sem a suspensão. Portanto, 92,54% do valor da Depreciação do bem
foi utilizada indevidamente.
Assim, de abril de 2011 a dezembro de 2011, a Depreciação sobre o bem
1600277 Projeto Co-Geração de Energia Elétrica foi reduzida de
R$277.717,59 mensais, para R$20.716,15, glosa mensal de R$ 257.001,44, que
somado ao valor mensal de R$91,31, referente a Nota Fiscal no 1, da Ensiste
Engenharia de Sistemas Elétricos Ltda, CNPJ no 00.961.335/0001- 76, de
16/03/2010, no valor de R$10.956,84, que também foi adquirido com suspensão
por adesão ao REIDI, totaliza uma glosa mensal de R$257.092,75.
E mais a glosa do valor mensal de R$3.040,47 de Depreciação, referente
capitalização de juros sobre Ativo qualificável, conforme CPC 20, referente ao
Projeto de Co-Geração de Energia Elétrica (Transmissor), creditado
indevidamente, perfazendo uma glosa trimestral do Projeto Co-Geração de
Energia Elétrica de R$780.399,66.
O total subtraído, por esses critérios, do valor da linha 09, e que se refere aos
encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado, foi, no trimestre, de
R$942.035,35 (...), sendo: R$780.399,66 (setecentos e oitenta mil, trezentos e
noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), referente ao Projeto de Co-
Geração de Energia Elétrica e R$161.635,69 (...), dos demais Bens, conforme
tabelas reproduzidas abaixo:

Como se verifica, a glosa dos bens listados acima se deu unicamente
com base na afirmação da autoridade fiscal de que “não são utilizados na
produção de bens destinados à venda, neste caso são outros bens
incorporados ao ativo imobilizado não ligados diretamente a produção”.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-011.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726209/2017-78

Não foi dada nenhuma explicação no Relatório Fiscal sobre como
chegou-se a esta conclusão.
A defesa, por sua vez, apresentou laudo técnico às fls. 435/475
comprovando a utilização de diversos bens em seu processo produtivo.
Vejamos o que consta no resumo à fl. 436:
I.
PROCESSO
DE
RECEBIMENTO,
BENEFICIAMENTO,
ARMAZENAMENTO E EXPEDIÇÃO
O processo de uma unidade armazenadora, consiste em receber toda produção in
natura, após passar por seus processos, deixar o produto apto para condições
comerciais de comercialização.
Estes padrões de comercializações são definidos pelas instruções normativas do
MAPA (Ministério da Agricultura e Abastecimento):
• Soja - IN – 11/2007

• Milho – IN – 60/2011
• Trigo – IN – 38/2010
Os processos dentro de uma unidade armazenadora de grãos são:

A leitura desde documento demonstra de forma clara a necessidade de
utilização de grande variedade de equipamentos no processo produtivo.
Não há como suprir eventual carência ou deficiência probatória a cargo
do Fisco; a decisão deverá se basear nos documentos que constam dos
autos, confrontando a simples afirmação da Receita Federal com os
laudos técnicos.
Nesse contexto, entendo que devem ser revertidas as glosas referentes a
adubadeira, agitador magnético, alinhador de eixo, aparelho de GPS,
balanças, betoneira, bicicleta cargueira, bomba diversas, caixas d’água,
calibrador de pressão, carretas diversas, carrinhos diversos, compressores
de ar, conjuntos de irrigação, dosímetro de ruído, empilhadeira,
enceradeira, escadas, esmerilhadeiras, exaustores eólicos, forno elétrico
industrial, furadeiras, lavadoras de alta pressão, medidores de distância,
de energia, de nível, etc, motobombas diversas, motoserra,
parafusadeiras, pistolas para pintura e pulverização, politriz, prensas
hidráulicas, pulverizadores, roçadeiras, máquinas de cortar grama,
semeadeira, sistema de alarme, soprador, talhas, tanques para diesel,
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-011.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726209/2017-78

termômetro, testador digital de cabos, transformadores, tratores agrícolas,
ventiladores, entre outros.
Permanecem as glosas sobre os bens identificados como alicate
amperímetro, analisador de rede, aparelho de pressão de pulso digital,
aparelho de teste visual, aparelho de secar mãos e endoscópio, pois
sequer foram contestadas pelo recorrente.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial a este pedido, para reverter
as glosas referentes a adubadeira, agitador magnético, alinhador de eixo,
aparelho de GPS, balanças, betoneira, bicicleta cargueira, bomba
diversas, caixas d’água, calibrador de pressão, carretas diversas,
carrinhos diversos, compressores de ar, conjuntos de irrigação, dosímetro
de ruído, empilhadeira, enceradeira, escadas, esmerilhadeiras, exaustores
eólicos, forno elétrico industrial, furadeiras, lavadoras de alta pressão,
medidores de distância, de energia, de nível, etc, motobombas diversas,
motoserra, parafusadeiras, pistolas para pintura e pulverização, politriz,
prensas hidráulicas, pulverizadores, roçadeiras, máquinas de cortar
grama, semeadeira, sistema de alarme, soprador, talhas, tanques para
diesel, termômetro, testador digital de cabos, transformadores, tratores
agrícolas, ventiladores,
entre outros, com exceção dos bens
identificados como alicate amperímetro, analisador de rede, aparelho de
pressão de pulso digital, aparelho de teste visual, aparelho de secar mãos
e endoscópio.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para reverter as glosas referentes aos créditos sobre encargos de
depreciação de bens do ativo imobilizado, à exceção dos encargos
referentes aos itens amperímetro, analisador de rede, aparelho de pressão
de pulso digital, aparelho de teste visual, aparelho de secar mãos e
endoscópio.

Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-011.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726209/2017-78

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para reverter as glosas referentes aos créditos sobre encargos de depreciação
de bens do ativo imobilizado, à exceção dos encargos referentes aos itens amperímetro,
analisador de rede, aparelho de pressão de pulso digital, aparelho de teste visual, aparelho de
secar mãos e endoscópio.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 732
DF CARF MF
Original